Tribunal: TJMT
Processo: 0005412-52.2013.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005412-52.2013.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARI PAULO GELLER - CPF: 458.541.300-68 (APELANTE), JULIANO PIVA - CPF: 919.456.071-49 (ADVOGADO), MARISA DA CONCEICAO FERREIRA GELLER - CPF: 811.476.279-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NIUCEIA MARIA CORREA - CPF: 690.920.870-68 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – RENEGOCIAÇÃO – VIABILIDADE – LEGALIDADE DOS ENCARGOS – QUESTÃO SEPULTADA MEDIANTE APRECIAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL (REsp 1902932-MT) INTERPOSTO NA APELAÇÃO N. 0006709-65.2018.8.11.0040 – OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO REsp 1902932-MT – NÃO ACOLHIMENTO DAS PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DECISÃO SURPRESA E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALONGAMENTO DE DÍVIDA – DIREITO NÃO DEMONSTRADO À LUZ DA LEI N. 9138/95 – MORA EXISTENTE – TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – MANUTENÇÃO – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS QUANTO AO NÃO PREENCHIMENTO DO DIREITO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA – QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA E QUANTO À MORA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há falar em cerceamento de defesa, afronta ao princípio de vedação de decisão surpresa e de ausência de fundamentação, posto que as questões acerca da legalidade da execução (encargos contratuais e renegociação) se encontram sepultadas, em razão de julgamento de Recurso Especial interposto em sede de Apelação Cível, tendo ocorrido o trânsito em julgado.

Também não há falar em ilegalidade quanto ao alongamento de dívida, pois, nos termos do artigo 373, I, do CPC, cabe àquele que alega o direito o dever de demonstrar o preenchimento dos requisitos, à luz da Lei n. 9.138/95.

Sendo o título líquido, certo e exigível, e diante da mora, impõe-se a execução do contrato, em razão da prevalência do “pacta sunt servanda”, destacando-se a inviabilidade do CDC, eis que o produtor rural, buscando fomentar a sua produção, não se caracteriza como destinatário final, face à contratação por meio de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária”.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ARI PAULO GELLER e OUTRO(S)
, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Apelação Cível n.
0005412-52.2013.8.11.0040,
tendo
BANCO DO BRASIL S/A, como Apelado/Embargado
,
mantendo-se a sentença
que
JULGOU EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. E, ainda, CONDENOU os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do embargado que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2° do Código de Processo Civil.

Em síntese, os Embargantes alegam que o acórdão padece de omissão, erro material quanto ao cerceamento de defesa (referente ao direito subjetivo de alongamento da dívida dos Apelantes), erro material quanto aos requisitos do alongamento, descaracterização da mora e inexigibilidade da execução.

Ainda, alegam “(...) erro material do r. acordão de que não teria provado o alegado aos APELANTES, nos termos do art.373, I, do CPC, mas não lhe oportunizou em nenhum momento do processo este direito, bem como, de que os documentos a juntados como prova (laudo de perda de produtividade, lavrada por engenheiro agrônomo) seria de forma unilateral, e eis que imperaria o “pacto sunt servanda”, sobre matéria de Ordem Pública (...)”.

Asseveram que os Embargos possuem o propósito de sanar os vícios apontados e prequestionar a matéria.

Frisam que há omissão quanto às razões recursais de cerceamento de defesa, quando ao direito de alongamento da dívida, mediante o julgamento antecipado da lide.

Argumentam que “(...) o r. acordão padece de erro material e com fito de evitar prejuízo ao prequestionamento da Legislação Especial do Crédito Rural, de ORDEM PÚBLICA, aos art.3o e Art.14, da Lei 4.829/65, art.5o, 13, do Decreto-Lei 167/67, do inciso V, do Art.50, da Lei n.8.171/91, cumulada com Manual de Crédito Rural – M.C.R 2.6.9 (atual 2.6.4)(...)”.

Defendem, portanto, o direito a prorrogação (alongamento) da dívida.

Apontam “(...) ́ERRO MATERIAL DA PALAVRA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA E NÃO CARACTERIZAÇÃO DA MORA”.

Requerem o acolhimento dos embargos para: “(...) A sanar a omissão no r. acordão sob ID no214707199, quanto ao não enfrentamento, do ITEM B, das razões recursais, referente a preliminar de cerceamento de defesa quanto a concessão do pedido de alongamento da dívida; ou b) sanar o erro material no r. acordão sob ID no214707199, para corrigir na parte dispositiva, que o direito de alongamento de dívida depende dos requisitos do M.C.R 2.6.9 (atual 2.6.4), regulamento do Art.14, da Lei 4.829/65, art. 13, do Decreto-Lei 167/67, do inciso V, do Art.50, da Lei n.8.171/91 e NÃO da Lei 9.138/95, e cumpridos pelos Apelantes, em razão das intempéries climáticas ser de frustração de safra item “b” do MCR 2.6.9 e eventos prejudiciais a atividade como demonstrado item “c” MCR 2.6.7 e incontroverso nos autos, pois não houve impugnação do Banco Apelado, ausente os pressuposto processual de validade “mora”, deve ser extinta a ação de execução e provido o Recurso ao sanar o erro material do r. acordão e declarar a prorrogação da dívida e também subsidiariamente, caso não haja correção a nulidade do r. acordão por julgamento “extra petita”, do art.2o, art.141 e art.492, todos do CPC, para fins de prequestionamento. c) sanar o erro material no r. acordão sob ID no214707199, para corrigir na parte dispositiva, que os documentos unilaterais, busca DEScaraterizar a mora e não caracterizar a mora, a fim de evitar divergência interpretativa destoante em fase recursal posterior; ou d) sanar o erro material no r. acordão sob ID no214707199, por ter incorrido em cerceamento de defesa, a qual deveria ter sido imposto a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento e permitir a dilação probatória da concessão do pedido de prorrogação em favor do APELANTES e não nos termos o r. acordão se repetir a mesma violação dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF e dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que desde já ficam prequestionados (...)”.

Em contrarrazões, a parte Embargada pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ARI PAULO GELLER e OUTRO(S)
, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Apelação Cível n.
0005412-52.2013.8.11.0040,
tendo
BANCO DO BRASIL S/A, como Apelado/Embargado
,
mantendo-se a sentença
que
JULGOU EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. E, ainda, CONDENOU os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do embargado que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2° do Código de Processo Civil.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – RENEGOCIAÇÃO – VIABILIDADE – LEGALIDADE DOS ENCARGOS – QUESTÃO SEPULTADA MEDIANTE APRECIAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL (REsp 1902932-MT) INTERPOSTO NA APELAÇÃO N. 0006709-65.2018.8.11.0040 – OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO REsp 1902932-MT – NÃO ACOLHIMENTO DAS PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DECISÃO SURPRESA E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALONGAMENTO DE DÍVIDA – DIREITO NÃO DEMONSTRADO À LUZ DA LEI N. 9138/95 – MORA EXISTENTE – TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – MANUTENÇÃO – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa, afronta ao princípio de vedação de decisão surpresa e de ausência de fundamentação, posto que as questões acerca da legalidade da execução (encargos contratuais e renegociação) se encontram sepultadas, em razão de julgamento de Recurso Especial interposto em sede de Apelação Cível, tendo ocorrido o trânsito em julgado.

Também não há falar em ilegalidade quanto ao alongamento de dívida, pois, nos termos do artigo 373, I, do CPC, cabe àquele que alega o direito o dever de demonstrar o preenchimento dos requisitos, à luz da Lei n. 9.138/95.

Sendo o título líquido, certo e exigível, e diante da mora, impõe-se a execução do contrato, em razão da prevalência do “pacta sunt servanda”, destacando-se a inviabilidade do CDC, eis que o produtor rural, buscando fomentar a sua produção, não se caracteriza como destinatário final, face à contratação por meio de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária”.

Pois bem.

Recebo os embargos de declaração, em razão da tempestividade e do cabimento, salientando-se que os Embargantes apenas se utilizam de recurso plausível à discussão do acórdão, do qual argumentam existir vícios a serem sanados.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão, pois todos os tópicos elencados foram tratados; todavia com resultado de julgamento desfavorável aos interesses da parte Apelante/Embargante.

Assim, não considero existentes quaisquer dos vícios apontados, mostrando-se nítida a pretensão apenas de rediscutir o julgamento, o que é vedado por esta via (de embargos de declaração), à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, salientando-se que o acórdão combatido foi claro ao dispor que a mora é inquestionável, em razão do inadimplemento contratual; não havendo cerceamento de defesa, nem decisão surpresa, não havendo que se falar em direito de alongamento da dívida, eis que não preenchidos os requisitos da Lei n. 9.138/95, não bastando alegar tal direito, devendo a parte, nos termos do artigo 373, I, do CPC, apresentar provas, o que não ocorreu.

A propósito, convém transcrever todo o julgado combatido. Vejamos:

“(...)
O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial de Embargos à Execução no 0005412-52.2013.8.11.0040, propostos por
ARI PAULO GELLER e MARISA DA CONCEICAO FERREIRA GELLER
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, e de consequência,
JULGOU EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. E, ainda,
CONDENOU
os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do embargado que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2° do Código de Processo Civil.

Registre-se que os pleitos preliminares se confundem com o mérito, e como tal serão analisados.

Primeiramente, trata-se de relação contratual existente entre as partes litigantes, que entabularam Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor, eis que os Autores/Apelantes, na qualidade de produtores rurais, não se enquadram na condição de consumidor final, pois os contratos firmados são utilizados para provimento da cadeia produtiva.

Também não se verifica hipossuficiência, nem financeira, nem técnica, de modo que não se mostra viável a inversão do ônus da prova.

Feitas essas considerações, a meu viso é inquestionável a mora, ante ao inadimplemento confesso dos contratos firmados.

Malgrado as alegações recursais, tenho que não merece guarida a pretensão, eis que quando da análise da Revisão de Contrato (Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cumulada com Revisão de Contrato, cumulado com Declaração de Nulidade de Cláusulas Abusivas e Ilegais, cumulada com Repetição de Indébito e Compensão com Pedido de Tutela Antecipada n. 0006709-65.2011.8.11.0040, Código 87215, Processo 664/2011 - Objeto: Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias ns. 40/03622-7 e 40/03649-9 - Apensos na Comarca: 0005603-34.2012.8.11.0040, Código 9363 e 0005412-52.2013.8.11.0040, Código 102484) foi lançada, na Apelação a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRODUTOR RURAL (NÃO DESTINATÁRIO FINAL DO PRODUTO) – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – VIABILIDADE – PACTUAÇÃO EXPRESSA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE QUANTO À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DE DEMAIS ENCARGOS – MORA CONFIGURADA – PEDIDO DE NÃO INCLUSÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO - MULTA CONTRATUAL DENTRO DO PARÂMETRO LEGAL (2%) – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – VERBA HONORÁRIA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Em sendo a causa meramente de direito e estando o feito em condições de julgamento, não há falar em cerceamento de defesa, em razão de julgamento antecipado da lide.

Não há falar em ausência de fundamentação, notadamente quando a sentença decide a lide com argumentação idônea, ainda que de forma concisa e por outros fundamentos, contrários aos interesses do recorrente.

Não incide o Código de Defesa do Consumidor quando, no caso, o autor – produtor rural - não é o destinatário final do produto, e utiliza o objeto do contrato para incremento de sua produção agrícola.

Desde a MP no 2.170-36/2001, em vigor por força da Emenda Constitucional no 32, é permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios, desde que expressamente pactuada, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal. Precedente do STJ.

Descabida a alegação de ausência de cumulação de comissão de permanência com os demais encargos, eis que, com o aditivo firmado, não houve a repetição da cobrança da comissão de permanência.

Não há falar em ausência de mora, ante a ilegalidade das cláusulas pactuadas, quando os juros remuneratórios, a capitalização mensal foi avençada, e foi aplicada a multa contratual prevista (de 2%), mostrando-se incompatível a pretensão de blindagem do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, CADIN, etc), e também descabida a alegação de necessidade de reconhecimento de repetição de indébito.

Quando não há abusividades constatadas no contrato, impõe-se a aplicação do princípio do “pacta sunt servanda”, devendo o litigante arcar com o ônus do contrato, bem como com a sucumbência judicial, não bastando que, em sede recursal, tente se isentar de tal ônus.

Não merece reforma a sentença que fixa a verba honorária advocatícia, dentro da legalidade, observando o zelo do causídico na condução do processo, bem como o tempo de sua tramitação”.

Em face ao acórdão da referida apelação, foi interposto Recurso Especial, o qual foi admitido, mas não foi provido, ocorrendo, inclusive, o trânsito em julgado. Vejamos:

“(...) Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta, em preliminar, que o Tribunal a quo negou vigência aos arts. 489, § 1o, e 1022, do CPC/2015, pois permaneceu omisso em relação ao prolongamento da dívida e à capitalização mensal dos encargos moratórios, não esclarecendo, também, contradição quanto à comissão de permanência, que não pode ser cumulada com outros encargos.

Aduz que deve incidir ao caso o Código de Defesa do Consumidor, para que, nos termos dos arts. 2o, 3o, 6o, IV, V, 30, V, XI, 51, seja invertido o ônus da prova.

Obtempera a ilegalidade da comissão de permanência, pois de acordo com os arts. 5o, parágrafo único, 71, do Decreto-lei 167/1967, a instituição financeira somente pode exigir multa moratória e juros de mora, mas não comissão de permanência. E, no ponto, sustenta, dissídio jurisprudencial.

Defende ainda que o Tribunal a quo violou o art. 2o, III, da Lei 4829/1965, na medida em que não acolheu a tese de que, frustrado o empreendimento rural por fatores adversos, o cronograma de pagamento deve ser modificado para se adequar à nova realidade econômico-financeira do rurícola, a fim de se evitar o endividamento exagerado no cumprimento de dívida.

Afirma, por fim, que é excessiva a quantia fixada a título de honorários de advogado sucumbenciais, em desrespeito ao art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015.

Apresentadas contrarrazões às fls. 637/640.

É o relatório. Passo a decidir.

O recurso especial é oriundo de ação revisional de cédulas de crédito rural, cumulada com repetição de indébito, ajuizada em face do Banco do Brasil S/A.

De início, quanto à alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que a parte recorrente não opôs os competentes embargos de declaração na origem, contra o acórdão que se alega omisso, neste apelo nobre. Desse modo, não se conhece do recurso no ponto. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONHECIDA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO. DESCONTO DO PERÍODO LABORADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se conhece da alegada violação dos arts. 11, 489, II, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, porquanto não foram opostos Embargos de Declaração contra o acórdão impugnado. Assim, não há omissão a ser sanada. (...) 4. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1590609/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019)

Quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o Tribunal a quo foi enfático ao ressaltar que a relação jurídico-processual do caso concreto não envolve a figura do consumidor final, uma vez que os contratos firmados são destinados à produção agrícola com intuito de lucro.

No ponto, o acórdão recorrido se mostra em sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONCLUSÃO ACERCA DA LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. SÚMULA 5/STJ. INVIABILIDADE DO PLEITO POR APLICAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL EM 2%. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA. SÚMULA 83/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE SEUS REQUISITOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. A utilização de serviços ou aquisição de produtos com o fim de incremento da atividade produtiva, como ora se apresenta, não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, a afastar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Precedente. (...) 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1602292/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe de 1o/9/2020)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.NÃO CONFIGURAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. Súmula 83 do STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte Superior possui firme o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às pessoas jurídicas nos casos em que o produto contratado/serviço for utilizado na implementação da atividade econômica. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1338006/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/6/2020, DJe de 18/6/2020)

Sobre a questão da capitalização mensal de juros, consoante consta do acórdão recorrido (fls. 440), os juros foram capitalizados mensalmente consoante previsão do contrato e do aditivo, posteriores à Medida Provisória 1963, reeditada pela Medida Provisória 2170/2001.

Ainda, em relação às alegações de ilegalidade e abusividade, no que se refere à cumulação de comissão de permanência com os demais encargos, quais sejam, multa, juros, correção monetária, sobretaxa de 2,5%, o Tribunal a quo esclareceu que essa sobretaxa substituiu os encargos financeiros, estando presente o justo motivo.

Em relação à cumulação indevida, o Tribunal a quo tornou claro que a própria sentença reconheceu a ilegalidade contida no contrato, que não se repetiu nos aditivos ao contrato.

Destarte, quanto ao ponto, não foi demonstrado o interesse recursal.

O interesse em recorrer consubstancia-se no trinômio adequação-necessidadeutilidade, ou seja, adequação da via processual escolhida quanto à tutela jurisdicional que se pretende, a necessidade do bem da vida buscado e a utilidade da providência judicial pleiteada.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO NCPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O interesse em recorrer consubstancia-se no trinômio adequaçãonecessidade-utilidade, ou seja, adequação da via processual escolhida quanto à tutela jurisdicional que se pretende, a necessidade do bem da vida buscado e a utilidade da providência judicial pleiteada.

2. Falta à agravante interesse recursal relativamente à apontada ofensa ao art. 13 da Lei 9.656/98, na medida em que o Tribunal de origem reconheceu a possibilidade de rescisão unilateral do plano coletivo.

3. É entendimento desta Corte Superior que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe de 10/04/2017).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1760179/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe de 13/2/2020)

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Conforme orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, firmada por ocasião do julgamento do REsp 1.746.072/PR em 13/2/2019, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015, nos seguintes termos: 1o) com base no valor da condenação; 2o) não havendo condenação ou não sendo possível valerse da condenação, por exemplo, porque irrisória, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; ou 3o) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa.

(...)

Diante do exposto, nos termos do art. 255, § 4o, II, do RISTJ, nego provimento ao recurso especial. E, quanto ao ônus da sucumbência recursal, em observância ao art. 85 do CPC/2015, deixo de majorar os honorários de advogado, posto que alcançado o percentual máximo previsto no § 2o do dispositivo. Publique-se. Brasília, 15 de junho de 2021. Ministro RAUL ARAÚJO Relator”.

Assim, não há ilegalidades e/ou abusividades, sendo tal matéria sepultada, mostrando-se totalmente insubsistentes as preliminares de cerceamento de defesa e de decisão surpresa.

Também não há falar em direito de alongamento de dívida, destacando-se que tal direito não é automático; pois depende de demonstração e preenchimento dos requisitos da Lei n. 9.138/95. Não basta alegar o direito. É necessário demonstrar, nos termos do artigo 373, I, do CPC, o que não ocorreu. A parte Autora/Apelante trouxe documentos unilaterais, buscando caracterizar a mora em razão de intempéries da natureza, e também que os encargos seriam abusivos; todavia, nenhuma de suas teses deve prosperar, eis que impera, no caso, o “pacta sunt servanda”.

Com tais apontamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15% do valor da causa”.

Com esses apontamentos, conclui-se que não há vício a ser sanado.

Diante disso, conheço, mas
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024